Tribunal: TJSP
Processo: 1001444-13.2022.8.26.0024
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Ernani Desco Filho
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-07-17
Data de publicação: 2023-07-25

Ementa:
APELAÇÃO. Ação Cominatória c/c Declaratória de Inexigibilidade de Débito e Pleito Indenizatório por Dano Moral. Sentença de procedência. Insurgência do Banco Requerido.
Preliminar de nulidade da sentença. Rejeição. Fixação de indenização por dano moral em valor superior ao requerido na inicial que não representa julgamento 'extra petita'. Magistrado não está vinculado ao pedido. Valor

Ementa:

APELAÇÃO. Ação Cominatória c/c Declaratória de Inexigibilidade de Débito e Pleito Indenizatório por Dano Moral. Sentença de procedência. Insurgência do Banco Requerido.
Preliminar de nulidade da sentença. Rejeição. Fixação de indenização por dano moral em valor superior ao requerido na inicial que não representa julgamento 'extra petita'. Magistrado não está vinculado ao pedido. Valor indicado meramente estimativo. Precedente do c. STJ.
Mérito. Inversão do ônus da prova (CDC, art. 6o, VIII). Autora que alegou ter seu acesso à conta bancária bloqueado horas após a abertura, em razão da alteração dos seus dados cadastrais por fraudadores. Contratação indevida de empréstimo pessoal com garantia FGTS por ela não reconhecida. Banco não se desincumbiu do ônus de provar que foi a consumidora quem celebrou o negócio jurídico. Dados conflitantes entre o termo de abertura da conta e a contratação digital do empréstimo pessoal. Atos que contaram com aparelhos celulares diversos utilizados e com diferentes IP's e geolocalizações. Autora demonstrou, por meio de geolocalização, que a abertura da conta se deu em Andradina/SP, sua residência, e a contratação do empréstimo em São Paulo/SP, com diferença de tempo inferior a uma hora. Provado, ainda, que em horário próximo à contratação ela estava trabalhando na cidade de sua residência. Banco, ainda, que não produziu prova determinada pelo Juízo. Não apresentação dos dados constantes do cadastro da Autora que, em tese, poderia demonstrar a alteração e eventual fraude. Alegações autorais verossimilhantes não infirmadas pela instituição financeira. Fortuito interno relativo a fraude praticada por terceiros (Súmula 479 do c. STJ). Responsabilidade objetiva (CDC, art. 14, 'caput'). Dever de indenizar inconteste.
Dano Material. MM. Juízo 'a quo' fixou a devolução de forma simples, consoante entendimento desta c. Câmara.
Dano moral. Caracterização na hipótese. Consumidora que foi privada do acesso à sua conta bancária e teve que despender tempo com múltiplas reclamações junto à instituição financeira e com o boletim de ocorrência que foi lavrado, além de tempo e dinheiro para a contratação de patrono para patrocínio da causa. Vazamento de dados pessoais de natureza comum que gerou prejuízos material e moral à consumidora. Dever de indenizar também previsto no art. 42, 'caput', da LGPD. 'Quantum' indenizatório. Valor de R$5.000,00 que se mostra razoável e proporcional ao caso, ainda em observância a casos semelhantes julgados desta c. Câmara. Sentença ratificada nos termos do art. 252 do RITJSP. Majoração dos honorários advocatícios nos termos do art. 85, § 11, do CPC. RECURSO DESPROVIDO.